Tribunal: TJES
Processo: 5003252-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003252-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSUE PIRES JUNIOR
AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003252-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSUE PIRES JUNIOR.

AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

JOSUE PIRES JUNIOR
interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão id 1351668 (p. 3-5), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Venécia nos autos da “ação de cobrança (seguro obrigatório DPVAT)” registrada sob o n. 0000589-44.2021.8.08.0038, proposta por ele contra
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S. A.
, que determinou “o parcelamento das custas processuais em 02 (duas) parcelas iguais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser paga em até 15 (quinze) dias da disponibilização da guia no sítio eletrônico”.

Nas razões do recurso (id 1351652) alegou o agravante, em síntese, que: 1) não tem condições de custear as despesas do processo; 2) “o agravante possui uma renda presumida de R$ 54.870,00 (cinquenta e quatro mil e oitocentos e setenta reais), anual, se dividimos esse valor por 12(doze) meses, chegamos a um valor mensal de R$ 4.572,50 (quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), pois, é uma presumida, que depende muito do tempo, se houve um bom tempo o requerente possui essa renda” (p. 3); 3) “o Douto Juiz está ferindo o princípio da isonomia, e da razoabilidade preconizados na Constituição Federal, pois em consonância com o artigo 5º, XXXIV da Constituição Federal, onde assegura a todos o direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de taxas” (p. 4); 4) “o juiz somente deveria indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício citado” (p. 5); e 5) “os documentos juntados aos autos comprovam e são suficientes para a Concessão do Benefício de Assistência Judiciária Gratuita ao Agravante” (p. 6).

Requereu que “O Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador 'a quo' concedendo assim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao Agravante” (p. 6).

O

pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso
foi
in
d
eferido
(
id
1357294, p. 1-3).

Contrarrazões
no id
1726515
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 13 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR

COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003252-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSUE PIRES JUNIOR.

AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

JOSUE PIRES JUNIOR
interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão id 1351668 (p. 3-5), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Venécia nos autos da “ação de cobrança (seguro obrigatório DPVAT)” registrada sob o n. 0000589-44.2021.8.08.0038, proposta por ele contra
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S. A.
, que determinou “o parcelamento das custas processuais em 02 (duas) parcelas iguais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser paga em até 15 (quinze) dias da disponibilização da guia no sítio eletrônico”.

Nas razões do recurso (id 1351652) alegou o agravante, em síntese, que: 1) não tem condições de custear as despesas do processo; 2) “o agravante possui uma renda presumida de R$ 54.870,00 (cinquenta e quatro mil e oitocentos e setenta reais), anual, se dividimos esse valor por 12(doze) meses, chegamos a um valor mensal de R$ 4.572,50 (quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), pois, é uma presumida, que depende muito do tempo, se houve um bom tempo o requerente possui essa renda” (p. 3); 3) “o Douto Juiz está ferindo o princípio da isonomia, e da razoabilidade preconizados na Constituição Federal, pois em consonância com o artigo 5º, XXXIV da Constituição Federal, onde assegura a todos o direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de taxas” (p. 4); 4) “o juiz somente deveria indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício citado” (p. 5); e 5) “os documentos juntados aos autos comprovam e são suficientes para a Concessão do Benefício de Assistência Judiciária Gratuita ao Agravante” (p. 6).

Requereu que “O Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador 'a quo' concedendo assim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao Agravante” (p. 6).

O recurso não deve ser provido.

O
art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”.

No caso, em que pese a declaração de precariedade econômica apresentada pel
o
agravante no id
1351654 (p. 3),
o fato é que os elementos de provas coligidos aos autos não comprovam o teor daquela.

O recorrente
é “
trabalhador rural” (id 1351653, 1) e conforme documento coligido no id 1351668 (p. 1) sua renda anual estimada é superior a R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). Não há nos autos elementos de provas que comprovem as despesas dele, recorrente, de modo a corroborar a sua alegação de que a renda por ele auferida não se afigura suficiente para custear as despesas do processo, com prejuízo para sua subsistência.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003252-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSUE PIRES JUNIOR.

AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
INFIRMADA
PELOS ELEMENTOS DE PROVAS
.

1. -
O
art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -
No caso, o
s elementos dos autos infirmam a declaração de precariedade econômica firmada
pela agravante.

3. -
Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vi
tória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.